Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600277-21.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600277-21.2024.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 11/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Comício/Showmício, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600277-
21.2024.6.16.0147, que julgou improcedente a representação eleitoral, já que a conduta perpetrada
pelos representados não se mostrou irregular.(Representação eleitoral proposta pela Coligação
Viva Foz do Iguaçu em face à Coligação Foz em Primeiro Lugar e ao candidato General Joaquim
Silva e Luna. Sustenta o Representante a irregularidade do uso dos telões na prática de
propaganda eleitoral, que estaria em desacordo com a legislação, requerendo, ao final, a
condenação dos representados no teto máximo da multa, ou seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
para cada irregularidade totalizando R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Ainda pleiteia a
estipulação de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil) em caso de reiteração da conduta A
representante narra que, no dia 28/08/2024, ocorreu comício eleitoral na Praça da Paz, ocasião em
que o candidato utilizou três telões de LED para a exibição da sua propaganda, em desacordo com
os ditames legais e regulamentares; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 09/09/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX) ).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
COLIGAÇÃO VIVA FOZ DO IGUAÇU (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ANTONIO MARCOS DA SILVA (ADVOGADO)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
FOZ EM PRIMEIRO LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] -
FOZ DO IGUAÇU - PR (RECORRIDO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
THIAGO RODRIGO CUBILLA (ADVOGADO)
LARISSA FERREIRA (ADVOGADO)
FELIPE FRANCK SILVEIRA (ADVOGADO)
RAFAEL GERMANO ARGUELLO (ADVOGADO)
JOAQUIM SILVA E LUNA (RECORRIDO)

DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44183245
05/11/2024
17:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44183245 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:38:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517381478900000043131862
Número do documento: 24110517381478900000043131862
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:18:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.342

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600277-21.2024.6.16.0147 – Foz do Iguaçu –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: COLIGAÇÃO VIVA FOZ DO IGUAÇU
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: ANTONIO MARCOS DA SILVA - OAB/PR72610
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES - OAB/PR23874
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - OAB/PR52001
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA - OAB/PR36557
RECORRIDO: JOAQUIM SILVA E LUNA
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO:
FOZ
EM
PRIMEIRO
LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] - FOZ DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: THIAGO RODRIGO CUBILLA - OAB/PR76511
ADVOGADO: LARISSA FERREIRA - OAB/PR98652
ADVOGADO: FELIPE FRANCK SILVEIRA - OAB/PR96193
ADVOGADO: RAFAEL GERMANO ARGUELLO - OAB/PR53722
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024 DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. TELÕES EM COMÍCIO.
OUTDOOR ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto em face da sentença do Juízo da 147ª Zona Eleitoral
de Foz do Iguaçu/PR, que julgou improcedente representação por propaganda

Num. 44183245 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:38:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517381478900000043131862
Número do documento: 24110517381478900000043131862
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:18:58
eleitoral irregular.
2. A recorrente alegou utilização de telões em praça pública, configurando outdoor
eletrônico, prática vedada pela legislação eleitoral (art. 26 da Resolução TSE nº
23.610/2019).
3. A recorrida argumentou que os telões apenas retransmitiram o evento, sem
exploração publicitária indevida.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do
recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se a utilização de telões durante o comício
configurou propaganda eleitoral irregular equiparável a outdoor eletrônico; (ii) se a
decisão de primeira instância foi acertada ao julgar improcedente a representação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação eleitoral veda a propaganda por meio de outdoors, inclusive
eletrônicos, conforme o art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/1997 e o art. 26 da Resolução
TSE nº 23.610/2019.
7. Jurisprudência do TSE permite o uso de telões em comícios, desde que
destinados à retransmissão do evento sem veiculação de propaganda.
8. No caso, não houve demonstração suficiente de que os telões configuraram
efeito de outdoor ou foram visíveis fora do comício.
9. A sentença de primeira instância está em consonância com a jurisprudência e os
princípios da propaganda eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.
11. Tese de julgamento: "A utilização de telões para retransmissão de comício em
local público não configura propaganda eleitoral irregular equiparável a outdoor
eletrônico, salvo prova de exploração publicitária indevida ou exposição
ostensiva."

Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, art. 39, §8º
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 26

Jurisprudência relevante citada
TSE, REspE nº 32260, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE
02.08.2018
TRE-CE, RE nº 060010821, Rel. Des. Raimundo Deusdeth Rodrigues Junior, DJE
29.11.2021

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Num. 44183245 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:38:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517381478900000043131862
Número do documento: 24110517381478900000043131862
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:18:58
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO VIVA FOZ DO IGUAÇU em face da sentença
proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou improcedente a representação
proposta por propaganda irregular movida pela ora recorrente, em desfavor de COLIGAÇÃO "FOZ EM
PRIMEIRO LUGAR" e JOAQUIM SILVA E LUNA.
Aponta a recorrente, em síntese, que: a) houve a utilização de telões em praça pública para exibir
propaganda eleitoral, o que é vedado pela legislação, já que esses painéis eletrônicos configuram outdoor, o
que é expressamente proibido pelo art. 26 da Resolução do TSE nº 23.610/2019; b) o uso de outdoors
eletrônicos, mesmo que transitórios e sem imagens estáticas, constitui propaganda eleitoral irregular, já que
continham elementos como o nome do candidato, sigla do partido e slogans de campanha, todos proibidos
pela legislação vigente; c) a decisão do juízo a quo tratou indevidamente o evento como restrito a
convidados, quando na verdade o comício foi realizado em praça pública, aberta ao público em geral,
atingindo um grande número de transeuntes e veículos.
Pugna pelo provimento do recurso, no sentido de julgar procedente o pedido da exordial, condenando os
recorridos pela utilização de 03 (TRÊS) OUTDOORS ELETRÔNICOS, utilizados para transmitir
PROPAGANDA ELEITORAL EM COMÍCIO (e não só retransmitir atos do evento) realizado em PRAÇA
PÚBLICA, mesmo que transitórios, uma vez que atingiram um grande público transeunte, condenando os
ora requeridos na aplicação da multa prevista legalmente por três vezes.
Em contrarrazões, a COLIGAÇÃO FOZ EM PRIMEIRO LUGAR, alega, em suma, que: a) os telões
utilizados durante o comício não devem ser confundidos com outdoors, pois sua função foi a de retransmitir
o próprio evento, sem a intenção de exploração publicitária indevida, sendo que telões são permitidos desde
que se limitem à transmissão de imagens do evento em si, enquanto outdoors eletrônicos são vedados pela
legislação eleitoral, conforme interpretação do Tribunal Superior Eleitoral; b) a sentença destaca que não há
provas de que os telões foram visíveis para o público fora do comício ou que foram utilizados após o
encerramento do evento e a utilização foi limitada ao ambiente do comício, sem exposição ostensiva ao
público em geral, o que descaracteriza qualquer efeito de outdoor e, portanto, não infringe a legislação
eleitoral; c) conforme a legislação eleitoral, não há qualquer proibição quanto ao uso de telões eletrônicos
durante comícios eleitorais, esses equipamentos são considerados elementos auxiliares do evento, destinados
a ampliar a transmissão do conteúdo do evento e facilitar a visualização para os espectadores presentes,
diferentemente de um outdoor ea propósito, o TSE conceitua outdoor como engenho publicitário
explorado comercialmente (Consulta 1.214 de 09 de junho de 2006); d) para se caracterizar o efeito
outdoor, é imprescindível que se caracterize a fixação e permanência do instrumento com objetivo de
exploração indevida da imagem. Logo, a utilização de telões limitados à duração do evento político não
caracteriza efeito outdoor; e) no caso em apreço, as imagens exibidas nos telões, conforme descrito na
representação, consistem apenas em fotografias dos candidatos ao lado de seus apoiadores, acompanhadas
do número 22, não havendo, portanto, elementos que caracterizem um pedido explícito de voto ou qualquer
mensagem que possa ser interpretada como tentativa de influenciar a escolha do eleitor.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se preenchidos, mormente a
tempestividade, tendo em vista que a publicação da sentença ocorreu em 04/09/2024 e o recurso foi
interposto em 05/09/2024.
Analisando o mérito do recurso, constata-se que a controvérsia reside na caracterização ou não de
propaganda eleitoral irregular, tendo em vista a utilização de telões durante um comício em praça pública,
e se tal uso poderia ser equiparado ao uso de outdoor, prática vedada pela legislação eleitoral.
A respeito do tema em análise, o §8º do art. 39, da Lei 9.504/1.997, assim estabelece:

Num. 44183245 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:38:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517381478900000043131862
Número do documento: 24110517381478900000043131862
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:18:58
§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$15.000,00 (quinze mil reais).

Na mesma linha, a Res.TSE nº 23.610/2019 assim prevê:
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as federações, as
coligações, as candidatas e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular
e ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$15.000,00
(quinze mil reais), nos termos do art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997 . (Redação dada
pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto
de peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito
visual de outdoor sujeita a pessoa infratora à multa prevista neste artigo.
§ 2º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na hipótese
do § 1º deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a existência de
circunstâncias que demonstrem o seu prévio conhecimento.

O recorrente sustenta que os telões exibiam propaganda eleitoral vedada, ao apresentarem o nome do
candidato, o número de urna e slogans de campanha, configurando, portanto, outdoor eletrônico, conforme a
vedação contida no art. 26 da Resolução do TSE nº 23.610/2019. Além disso, defende que o evento foi
realizado em local público e movimentado, com ampla exposição aos transeuntes e veículos que circulavam
pela via.
Por outro lado, a parte recorrida argumenta que os telões utilizados durante o evento serviram
exclusivamente para a retransmissão do próprio comício, sendo elementos auxiliares do evento e não
configurando exploração publicitária indevida, já que as imagens exibidas eram dinâmicas e não
permaneceram estáticas.
Alega, ainda, que não houve prova de que os telões foram visíveis para o público fora do local do evento, e
que a utilização foi restrita ao ambiente do comício, não se caracterizando a irregularidade eleitoral
apontada.
O Juízo a quo julgou improcedente a representação eleitoral, entendendo que a utilização dos telões,
conforme as provas apresentadas, não configurou o efeito visual de outdoor, uma vez que as imagens
exibidas eram alteradas constantemente e a exibição foi limitada ao local do evento, sem provas de que
houve exposição para fora da área do comício.
O entendimento jurisprudencial sobre o tema, tanto no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, quanto nos
Tribunais Regionais Eleitorais, é no sentido de que o uso de telões em eventos de campanha, como
comícios, é permitido, desde que se trate de retransmissão de imagens do próprio evento.
Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. USO DE TELÃO ELETRÔNICO. CONFIGURAÇÃO DE
OUTDOOR. MULTA. RECURSO DESPROVIDO
.1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente a
Representação, ao reconhecer a prática de propaganda irregular mediante uso de
telão eletrônico, configurando outdoor, conforme art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997,
com aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00.

Num. 44183245 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:38:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517381478900000043131862
Número do documento: 24110517381478900000043131862
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:18:58
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve propaganda eleitoral irregular
pela utilização de telão eletrônico com efeito outdoor;em desacordo com a legislação
eleitoral; e (ii) determinar se a multa imposta está em patamar adequado.
3. A legislação eleitoral veda o uso de outdoors, inclusive eletrônicos, em atos de
propaganda, conforme o art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997, e o art. 26 da Resolução
TSE nº&nbsp;23.610/2019, considerando irregular qualquer engenho que cause
efeito visual semelhante a outdoor.
4. A jurisprudência eleitoral admite o uso de telões eletrônicos em comícios,
desde que restrito à retransmissão em tempo real de imagens do próprio evento,
sendo vedada a veiculação de propaganda eleitoral.
5. No caso concreto, o vídeo acostado aos autos demonstra que o telão eletrônico foi utilizado para veicular
propostas de governo dos candidatos, caracterizando propaganda eleitoral irregular, conforme entendimento
consolidado pelo TSE.
6. O argumento de que o evento era de natureza interna não prospera, uma vez que se tratava de comício em
local aberto, voltado ao público em geral, conforme verificado nas provas dos autos.
7. A multa foi fixada adequadamente.8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.504/1997, art. 39, § 8º;
Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 26.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, REspE n. 32260, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE 02.08.2018;
TRE-CE, RE nº 060010821, Rel. Des. Raimundo Deusdeth Rodrigues Junior, DJE 29.11.2021.
(TRE/ES - RECURSO ELEITORAL nº060042926, Acórdão, Des. Adriano Sant'ana Pedra, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 30/09/2024).

Em que pese o argumento da recorrente de que o evento ocorreu em local público e de grande circulação, a
legislação eleitoral permite a realização de eventos políticos, como comícios, em locais públicos, desde que
respeitadas as normas aplicáveis à propaganda eleitoral. A simples presença de telões em um comício, com
a exibição de imagens do candidato e de apoiadores, não configura, por si só, propaganda irregular,
principalmente quando as imagens são dinâmicas e limitadas ao contexto do evento.
Ademais, pelos vídeos e imagens acostados à representação de id. 43984233, vê-se que se tratou de evento
vultoso, acompanhado por dezenas de milhares de pessoas, em ambiente aberto, e amplo. Assim, denota-se
que o objetivo dos telões foi o de permitir que o maior número de pessoas pudesse ver com nitidez o que se
passava no palco. Nitidez maior que os vídeos acostados como prova puderam fornecer.
Assim, verifico que a sentença proferida está em consonância com a jurisprudência e com os princípios que
regem a propaganda eleitoral. Não há provas suficientes nos autos para concluir que os telões utilizados no
comício configuraram a prática vedada relativa ao uso de outdoor eletrônico, tampouco que houve
exposição ostensiva das imagens fora do local do evento.
Desse modo, a pretensão recursal não comporta provimento.

Num. 44183245 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:38:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517381478900000043131862
Número do documento: 24110517381478900000043131862
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:18:58

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela COLIGAÇÃO VIVA FOZ
DO IGUAÇU, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do
Iguaçu/PR.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600277-21.2024.6.16.0147 - Foz do
Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
COLIGAÇÃO VIVA FOZ DO IGUAÇU - Advogados do(a) RECORRENTE: GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A, ANTONIO MARCOS DA SILVA - PR72610, MAURICIO MACHADO
FERNANDES - PR23874, JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - PR52001, EMERSON ROBERTO
CASTILHA - PR36557 - RECORRIDO: JOAQUIM SILVA E LUNA - Advogados do(a) RECORRIDO:
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS
SANTOS - PR119143, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, TAILAINE CRISTINA COSTA DE
ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO
QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A - RECORRIDO: FOZ EM
PRIMEIRO LUGAR [REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] - FOZ DO IGUAÇU -
PR - Advogados do(a) RECORRIDO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO
BONINI GUEDES - PR41756-A, THIAGO RODRIGO CUBILLA - PR76511, LARISSA FERREIRA -
PR98652, FELIPE FRANCK SILVEIRA - PR96193, RAFAEL GERMANO ARGUELLO - PR53722
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.11.2024